Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0709776-82.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DIONISIO GOMES APELADOS: ANA PAULA BARBOSA, CESAR PEREIRA DA SILVA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o réu – Pedro Dionisio Gomes - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, porquanto, a despeito de colacionar Declaração de Benefícios exarada pelo INSS, afirmara possuir outras fontes de renda[1],tampouco fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com o beneplácito da justiça gratuita, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados em sua derradeira declaração de bens e rendimentos ou comprovante de isenção de apresentação, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67816306